Tribunal: STF
Processo: RE 1497064
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – POSSIBILIDADE – ART. 116, III, DO CÓDIGO PENAL – NOVATIO LEGIS IN PEJUS – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. O termo inicial da prescrição executória inicia-se na data do trânsito em julgado da sentença condenatória para acusação ou no dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena, nos termos do que dispõe o artigo 112 do Código Penal. Muito embora a Lei 13.964/19, cuja vigência se iniciou em 23/01/2020, tenha alterado as causas impeditivas da prescrição, conforme se lê no art. 116 do Código Penal, referida alteração não abarca a situação dos autos, por se tratar de novatio legis in pejus. O exame concreto da situação econômico-financeira do apenado deve ser avaliado pelo Juízo da Execução, cabendo a ele a análise do deferimento ou não da isenção de custas pleiteada. "Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta." (HC 176.473/RR, de Relatoria Min. Alexandre de Moraes, pelo Plenário do STF, em 27/04/2020). O não transcurso do prazo entre os marcos interruptivos do artigo 117 do Código Penal impede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em qualquer de suas modalidades. - (e-doc. 40, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, caput, II, XXXV e LVII, todos da Constituição Federal (e-doc. 84).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento.



    4. De início, aponto que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia acerca do termo inicial para a contagem da prescrição executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes (ARE nº 848.107, Rel. Min. Dias Toffoli - Tema 788). 



    5. Após o julgamento, fixou-se a tese no sentido de que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes. Ocorre que em prol da segurança jurídica, houve a modulação dos efeitos da decisão, nos termos do voto do Relator:



    (...)



    I) AOS CASOS COM A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA (independentemente do juízo, da data da prolação da decisão e da suspensão dos prazos pelo reconhecimento do tema de repercussão geral), A NÃO APLICAÇÃO DO TEMA.



     II) AOS CASOS NOS QUAIS A QUESTÃO OBJETO DO TEMA AINDA NÃO HAVIA SIDO DECIDIDA OU ANALISADA: 



      A) COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO OCORRIDO ATÉ 11/11/20 (INCLUSIVE) – A NÃO APLICAÇÃO DO TEMA; 



    B) COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO OCORRIDO APÓS 11/11/20 (a partir de 12/11/20, inclusive) – A APLICAÇÃO DO TEMA. (...)



    (grifos originais)



    6. No caso dos autos, a sentença exarada em 23/11/2020 (e-doc. 21) declarou extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição. Dessa forma, no sentido do que decidido no paradigma supracitado, está consolidada a questão, sendo de rigor, pois, a negativa de seguimento do presente extraordinário.



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator